Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-19.2021.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000848-19.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), RONIS SOUSA RODRIGUES - CPF: 016.943.971-22 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.000.311-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO FORA DO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA PROCESSUAL DAS DEMANDAS – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE EM FASE AVANÇADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A impugnação ao valor da causa deve ser formulada, obrigatoriamente, como preliminar da contestação (art. 337, III c/c art. 293 do CPC), sob pena de preclusão.

Ainda que o valor do bem tenha sido reconhecido em ação conexa, a autonomia procedimental das ações impede a transposição automática de elementos processuais, como o valor da causa, impondo-se o respeito à regularidade formal em cada demanda.

A previsão legal de correção de ofício do valor da causa (art. 292, §3º, do CPC) não autoriza sua revisão após estabilizado o processo e ultrapassado o momento processual adequado, sob pena de violação à preclusão consumativa e à segurança jurídica.

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO
1000848-19.2021.8.11.0012

APELANTE:

ARAES MINERAÇÃO LTDA.

APELADO:

RONIS SOUZA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ARAES MINERAÇÃO LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, Juíza Substituta
Tabatha Tosetto
, que, nos autos dos embargos de terceiro em epígrafe, opostos pelo embargante apelado
RONIS SOUSA RODRIGUES
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, § 3º, do CPC, por fato superveniente e ausência de interesse processual, tendo, pelo princípio da causalidade, condenado a parte embargante
“ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo, a parte embargada apelante aduz, em suma, que o valor atribuído à causa (R$100.000,00) mostra-se manifestamente incompatível com o valor econômico real do bem objeto da lide, avaliado em R$980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), conforme escritura pública de cessão de direitos possessórios anexada aos autos.

Diz que embora não tenha impugnado o valor da causa na contestação, à questão foi posteriormente suscitada por petição específica, antes do saneamento do feito, invocando o artigo 292, §3º, do CPC, que autoriza o juízo a corrigir de ofício o valor da causa quando este for flagrantemente discrepante do conteúdo econômico da demanda.

Sustenta que há jurisprudência que considera o valor da causa como matéria de ordem pública, passível de correção
ex officio
, não se sujeitando à preclusão temporal.

Defende, no mais, que a fixação do valor da causa nos embargos de terceiro deve refletir o valor do bem jurídico litigioso, conforme artigo 292, IV, do CPC, notadamente quando há evidente assimetria com o valor efetivamente atribuído ao bem, como reconhecido em ação conexa, em que foi determinado o recolhimento de custas com base no valor de R$980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais).

Pede a reforma da sentença para que seja corrigido o valor da causa, com repercussão nos consectários legais.

Contrarrazões no Id. 266003791 do apelado Ronis Sousa Rodrigues, sustentando, em síntese, que: a empresa embargada deixou de impugnar o valor da causa em momento oportuno, ou seja, na contestação, sendo, portanto, operada a preclusão conforme os artigos 337, III, e 293 do CPC; o valor da causa foi fixado com base no parâmetro utilizado na ação reivindicatória correlata, não tendo havido impugnação naquela fase processual, nem tampouco decisão judicial anterior sobre essa questão; a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a preclusão
pro judicato
em hipóteses semelhantes, citando precedentes das Câmaras Cíveis do TJMT; subsidiariamente, caso seja acolhido o pedido de correção do valor da causa, os honorários advocatícios eventualmente fixados sejam limitados a 1% do novo valor da causa, por proporcionalidade ao trabalho desenvolvido.

Certidão de regularidade de recolhimento das custas de preparo no Id. 267030763.

Na decisão Id. 268565782, determinei
a redistribuição deste feito ao sucessor da cadeira deixada pela Desa. Nilza Maria possas de Carvalho na Primeira Câmara de Direito Privado.

Na decisão Id. 268891793, o Magistrado Márcio Aparecido Guedes determinou
“
a remessa dos autos ao Gabinete 3, da Terceira Câmara de Direito Privado”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ARAES MINERAÇÃO LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, Juíza Substituta
Tabatha Tosetto
, que, nos autos dos embargos de terceiro em epígrafe, ajuizados pelo embargante apelado
RONIS SOUSA RODRIGUES
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, § 3º, do CPC, por fato superveniente e ausência de interesse processual, tendo, pelo princípio da causalidade, condenado a parte embargante
“ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC”.

Nas razões do apelo, a parte embargada apelante aduz, em suma, que: o valor atribuído à causa (R$100.000,00) mostra-se manifestamente incompatível com o valor econômico real do bem objeto da lide, avaliado em R$980.000,00 conforme escritura pública de cessão de direitos possessórios anexada aos autos; embora não tenha impugnado o valor da causa na contestação, a questão foi posteriormente suscitada por petição específica, antes do saneamento do feito, invocando o artigo 292, §3º, do CPC, que autoriza o juízo a corrigir de ofício o valor da causa quando este for flagrantemente discrepante do conteúdo econômico da demanda; há jurisprudência que considera o valor da causa como matéria de ordem pública, passível de correção
ex officio
, não se sujeitando à preclusão temporal; a fixação do valor da causa nos Embargos de Terceiro deve refletir o valor do bem jurídico litigioso, conforme artigo 292, IV, do CPC, notadamente quando há evidente assimetria com o valor efetivamente atribuído ao bem, como reconhecido em ação conexa, em que foi determinado o recolhimento de custas com base no valor de R$980.000,00.

Pede a reforma da sentença para que seja corrigido o valor da causa, com repercussão nos consectários legais.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000848-19.2021.8.11.0012.

EMBARGANTE: RONIS SOUSA RODRIGUES

EMBARGADO: ARAES MINERACAO LTDA

I.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de terceiro c/c Tutela de Urgência opostos por
RONIS SOUSA RODRIGUES
em face de
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
., ambos qualificados nos autos.

Relata a inicial que fora ajuizada ação reivindicatória de propriedade de n.º 1000385-77.2021.8.11.0012, pela ora embargada em face de
Telma Laura Rodrigues Silva
, culminado, em sede liminar, na concessão de reintegração da posse de área de terras da qual o embargante afirma deter a posse.

Afirma que a ação supramencionada fora ardilosamente ajuizada em face de pessoa diversa daquela que efetivamente detém a posse da área a fim de induzir o Juízo a erro e, assim, conceder a reintegração liminar a posse, assim como veio a efetivamente ocorrer.

Aduz que a pessoa de Telma Laura ajuizou ação de usucapião, processo nº 3080-75.2008.8.11.0012.

Sustenta que ao contrário do que teria afirmado a embargada nos autos da ação reivindicatória, o ora embargante não teria promovido qualquer desmatamento na área de terras em questão, mas apenas limitou-se a realizar a manutenção de pastagens que ali se encontravam.

Pugna, em caráter liminar, que seja suspensa a ordem de imissão provisória na posse, conforme decisão proferida nos autos da ação reivindicatória e consequente expedição de mandado de manutenção ou de restituição do imóvel rural objeto da lide em favor do embargante.

No mérito, pugna pela procedência do pedido inicial para o fim de declarar e determinar a manutenção da posse definitiva a favor do embargante e a consequente insubsistência da imissão de posse decidida e procedida parcialmente por sobre o imóvel rural objeto da lide.

Indeferiu-se o pedido liminar (id. 57293960).

O embargante pugna pela reconsideração da decisão (id. 57620149).

Citada, a embargada apresentou contestação (id. 57778124), em que arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores é unanime em não considerar terceiro, aquele que adquire a coisa litigiosa, e com isso, não pode propor embargos de terceiro.

No mérito, refuta todos os argumentos postos na inicial e pugna, ao final, pela improcedência do pedido.

O embargante informa a interposição de recurso de agravo de instrumento (id. 59318236) e junta ao processo laudo técnico (id. 59337840). Juntou-se a cópia da decisão que indeferiu o pedido liminar no recurso (id. 64042066). Nos termos do V. Acórdão o recurso foi desprovido (id. 73087469).

O embargante pugna pela expedição de ofício à ENERGISA a fim de trocar a titularidade da conta de luz (id. 63922816).

Instou-se as partes quanto as provas que pretendiam produzir (id. 110823513).

O embargante pugna pela realização de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas; prova emprestada do laudo técnico produzido na ação de Usucapião e conexão com a ação de usucapião (id. 112269325).

A embargada pugna pela análise da preliminar de impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de que na ação reivindicatória o embargante apresentou impugnação ao valor da causa, o que foi acolhido, sendo determinado o recolhimento dos complementos devidos, sendo que a mesma postura deve ser adotada nos presentes autos, eis que o valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem buscado, porquanto é uma ação autônoma e com isso está sujeita as regras gerais e pelo julgamento antecipado da lide (id. 112375223).

Juntou-se cópia da decisão saneadora proferida na ação de Usucapião em que deferiu-se a inclusão do ora embargante Ronis como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de que demonstrou satisfatoriamente ter adquirido a área litigiosa dos possuidores antecessores (Ids 69551205 a 69551213), em consonância com o art. 119 e 124 do CPC/2015 (id. 113162596).

Determinou-se a suspensão do trâmite processual até o julgamento dos autos da ação de Usucapião nº 0003080-75.2008.811.0012, uma vez que a resolução da controvérsia instaurada naquele feito afeta diretamente o deslinde da presente demanda (id. 114138021).

A empresa embargada pugna pelo desarquivamento dos presentes autos para julgamento em conjunto com as ações de Usucapião e Reivindicatória e impugnou o valor da causa para que corresponda ao valor do bem em discussão, devendo ser fixado o valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) (id. 142882570).

Intimou-se o embargante Ronis a se manifestar expressamente a respeito do interesse processual nos presentes Embargos de Terceiro (id. 164895518).

O embargante aduz que “
utilizou dos vários meios para ser admitido junto à citada AÇÃO REIVINDICATÓRIA, o que foi resistido em diversos atos processuais que segue com a presente manifestação, pela empresa autora daquele feito”
, sendo que “
outra saída não teve o embargante, senão utilizar do presente remédio jurídico, visando PROTEGER SUA INALIENÁVEL POSSE”
, assim, resta demonstrada a causalidade provocada pela empresa MINERAÇÃO ARAÉS à propositura dos presentes Embargos, devendo ser condenada aos ônus de sucumbência (id. 167709275).

Por sua vez, a ré/embargada pugna pela análise da impugnação ao valor da causa de id. 112375223
e da ilegitimidade passiva e ativa e, quanto ao ônus sucumbencial, aduz que não assiste razão alguma em impor sobre os ombros da empresa Embargada tal encargo, quando na verdade, foi o próprio embargante que deu causa aos presentes Embargos de Terceiro, incidindo a aplicação da Súmula 303/STJ.

Esclarece o embargado, ainda, que “
não seria possível exigir que a empresa Embargante, sendo demandada na ação de usucapião pela senhora Telma L. R. da Silva, propor a Ação Reivindicatória contra terceira pessoa, sendo no presente caso o embargante, pois, não era detentora de tal informação”
(id. 148456810).

É o relatório. Decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia é essencialmente de direito, o que permite julgar de pronto a causa, na forma recomendada pelo artigo 355, I do Código de Processo Civil.

II.I. Preliminares

II.I.I. Da impugnação ao valor da causa

Tal como devidamente relatado, instou-se as partes quanto as provas que pretendiam produzir (id. 110823513), tendo a ré/embargada pugnado pela análise da
preliminar de impugnação ao valor da causa
, sob o fundamento de que na ação reivindicatória o embargante apresentou impugnação ao valor da causa, o que foi acolhido, sendo determinado o recolhimento dos complementos devidos, sendo que a mesma postura deve ser adotada nos presentes autos, eis que o valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem buscado, porquanto é uma ação autônoma e com isso está sujeita as regras gerais (id. 112375223).

Outrossim, nos termos do art. 337, III do CPC o momento para apresentação da preliminar de impugnação ao valor da causa era a contestação e não quando instado quanto as provas e, não tendo a preliminar sido arguida no momento processual oportuno, tem-se que preclusa a questão.

O entendimento jurisprudencial não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
QUESTÃO NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. TEMA 988 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
PRECLUSÃO CONFIGURADA ANTE À AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA QUANDO DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita a impugnação ao valor da causa não é recorrível mediante agravo de instrumento. Embora seja possível a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tal somente é cabível quando restar demonstrada a urgência capaz de tornar inútil o julgamento da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação, situação inocorrente no caso em exame, nos termos do Tema 988 do STJ.
A impugnação ao valor da causa é matéria que deve ser arguida como preliminar de contestação e a ausência de observância da norma contida no art. 337, III, do CPC, gera a preclusão
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.

(TJ-RS - AI: 52348717420238217000 RIO GRANDE, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 06/08/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2023).

II.I.II. Da ausência de interesse de agir

Os Embargos de Terceiro são cabíveis, segundo previsão do artigo 674 do CPC, nas seguintes hipóteses:

Art. 674. Quem,
não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo assim disciplina:

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Destarte, o objeto dos embargos é a proteção da posse, devendo restar comprovado nos autos que a posse do embargante é anterior à constrição do bem.

Pois bem.

Os presentes embargos foram opostos em decorrência da ação Reivindicatória ajuizada pela empresa
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.
(ora embargada) em face de TELMA RODRIGUES DA SILVA (processo n. 1000385-77.2021.811.0012), em trâmite perante este Juízo.

Da acurada análise de referida ação Reivindicatória verifica-se que foi proferida
decisão saneadora
no id. 111845157, em que se reconheceu a ilegitimidade passiva da então ré TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA e consignou-se que:

“(...)

Em que pese a ilegitimidade de Telma Laura Rodrigues da Silva,
verifica-se que o legítimo a figurar no polo já foi devidamente cientificado da presente ação, inclusive tendo apresentado procuração, defesa e documentos, isto é, a contestação apresentada em ID 103763148
deverá ser aproveitada em favor do réu RONIS SOUSA RODRIGUES
,
mormente porque foi ele quem assinou a procuração e contratou os serviços advocatícios, sendo a Sra. Telma apenas representada justamente pelo legítimo réu.

Deste modo, DETERMINO que o cartório proceda a alteração necessária no sistema, a fim de
excluir
Telma Laura Rodrigues da Silva e
incluir

RONIS SOUSA RODRIGUES

no polo passivo da presente ação
”
(id. 111845157 – ação reivindicatória).

Logo, verifica-se que o ora embargante, Ronis, foi incluído no polo passivo da ação reivindicatória de propriedade de n.º 1000385-77.2021.8.11.0012, deixando, com isso, de ser terceiro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO
. ACORDO NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. I-
Os embargos de terceiro são uma ação de conhecimento que objetiva livrar da constrição judicial injusta bens que foram apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor
não é parte
, eis que como regra, apenas os bens das partes podem ser atingidos por ato de apreensão judicial.
II- Omissis.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0401935-95.2013.8.09.0044, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Formosa - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DE AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM DECORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRETENSÃO DE ANÁLISE MERITÓRIA. NÃO CABIMENTO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
Se houve a perda superveniente do objeto, face ao cancelamento do mandado de imissão de posse sobre imóvel pertencente a terceiros estranhos a lide, cumpre convalidar a extinção da ação de embargos de terceiros sem o julgamento de mérito - Extinta a ação por fato superveniente e perda do interesse processual, não cabe quaisquer discussões acerca de tópicos de mérito apresentados no litígio
- Os honorários de sucumbência devem ser fixados pela aplicação do princípio da causalidade, no caso em desfavor da parte que movimentou o judiciário para expedir mandado de imissão de posse contra terceiros estranhos a lide, situação que gerou a interposição da ação de embargos de terceiros.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001615-37.2022.8.13.0775, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/03/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024).

Diante do exposto, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto dos presentes embargos de terceiro, com a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, § 3º do CPC, restando prejudicadas as demais questões apresentadas pelas partes.

II.I.III. Do ônus sucumbencial

Aduz o embargante que “
utilizou dos vários meios para ser admitido junto à citada AÇÃO REIVINDICATÓRIA, o que foi resistido em diversos atos processuais que segue com a presente manifestação, pela empresa autora daquele feito”
, sendo que “
outra saída não teve o embargante, senão utilizar do presente remédio jurídico, visando PROTEGER SUA INALIENÁVEL POSSE”
, assim, diz que resta demonstrada a causalidade provocada pela empresa MINERAÇÃO ARAÉS à propositura dos presentes Embargos, devendo ser condenada aos ônus de sucumbência (id. 167709275).

Por sua vez, a ré/embargada aduz que não assiste razão alguma em impor sobre os ombros da empresa Embargada tal encargo, quando na verdade, foi o próprio embargante que deu causa aos presentes Embargos de Terceiro, incidindo a aplicação da Súmula 303/STJ.

Esclarece o embargado, ainda, que “
não seria possível exigir que a empresa Embargante, sendo demandada na ação de usucapião pela senhora Telma L. R. da Silva, propor a Ação Reivindicatória contra terceira pessoa, sendo no presente caso o embargante, pois, não era detentora de tal informação”
(id. 148456810).

Pois bem.

Da acurada análise da ação reivindicatória de propriedade de n.º 1000385-77.2021.8.11.0012, inicialmente ajuizada por ARAES em face de TELMA, em 12/03/2021, verifica-se que foi distribuída em razão de TELMA ter ajuizado anteriormente a ação de Usucapião Extraordinário (n. 3080- 75.2008.8.11.0012), pugnando a autora ARAES pela restituição do imóvel.

Do que se conclui, por lógica, que a ação reivindicatória só poderia ser ajuizada, à época, em face de Telma, já que, como dito, foi essa pessoa que ajuizou anteriormente a ação de usucapião.

Logo, ao que tudo indica, quando do ajuizamento da ação reivindicatória não havia como a empresa ARAES ter conhecimento de que o bem objeto do pedido inicial foi alienado ao ora embargante Ronis.

Veja-se que em que pese se verifique de forma clara que o ora embargante Ronis tenha peticionado diversas vezes na ação reivindicatória, comunicando o Juízo a respeito da posse do bem, o caso é de todo singular já que havia a premente necessidade de se aguardar a citação da ré Telma para apresentação de sua peça de defesa.

E, o que se vê dos autos, é que após a apresentação de contestação da ré Telma, em que se esclareceu a venda do imóvel, é que o Juízo pode proferir a decisão saneadora com a declaração de ilegitimidade de Telma e inclusão no polo passivo de Ronis (ora embargante).

Assim, haja vista a singularidade do caso, tenho que a ora embargada ARAES
não
deu causa à oposição dos presentes embargos.

A propósito:

Apelação.
Embargos de Terceiro. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto da ação
, com condenação da embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformismo da embargada quanto à verba honorária de sucumbência. Cabimento
. Embargada que não deu causa à oposição dos Embargos de Terceiro.
Ausência de registro do contrato particular por meio do qual os embargantes adquiriram o imóvel. Exercício regular do direito do exequente de indicar à penhora bem registrado em nome do executado. Pagamento do débito pelo executado. Fato superveniente que esvazia o objeto da ação não imputável a qualquer dos litigantes. Princípio da causalidade. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10666223520238260100 São Paulo, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 19/06/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Logo, o ônus sucumbencial será de responsabilidade do ora embargante, Ronis.

III.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, cum fulcro no art. 485, VI, § 3º do CPC,
JULGO EXTINTO o presente processo
, sem resolução do mérito, por fato superveniente e ausência de interesse processual.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Saliento que a exigibilidade das verbas decorrentes das custas processuais e ônus de sucumbência ficarão subordinadas à verificação da hipótese contemplada no art. 98, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se mediante as baixas e anotações necessárias e em observância as recomendações do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Nova Xavantina/MT, data da assinatura digital.

TABATHA TOSETTO

Juíza Substituta”
(negritei e sublinhei)

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar.

O valor da causa é elemento da petição inicial e é fixado conforme a valoração econômica da situação jurídica discutida ou do proveito econômico pretendido.

O Código de Processo Civil estabelece o momento em que se deve impugná-lo:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Art. 293.
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.
”

Desta feita, a parte embargada apelante deveria ter apresentado em tempo oportuno, ou seja, na contestação (arts. 337, III, 293 e 679, todos do CPC), sendo que, por não ter se insurgido em tempo oportuno, ocorreu a preclusão do direito processual de impugnar o valor atribuído à causa.

Além disso, ainda que haja conexão fática entre os presentes embargos de terceiro e a Ação Reivindicatória nº. 1000385-77.2021.8.11.0012, sob nenhum fundamento jurídico pode-se admitir que o valor da causa fixado em uma ação seja transposto automaticamente à outra, sobretudo quando tramitam de forma autônoma, com objetos, partes e fundamentos distintos.

Neste contexto, a despeito da identidade do bem em disputa, cada demanda possui natureza e finalidade processual própria: enquanto a ação reivindicatória busca a proteção da propriedade, os embargos de terceiro objetivam assegurar a posse de quem não figura como parte na demanda principal, sendo que, ainda que sejam interdependentes do ponto de vista fático, a autonomia procedimental exige que os atos processuais e seus elementos sejam examinados isoladamente, sob pena de afronta à segurança jurídica e à lógica do devido processo legal.

Deste modo, o fato de ter sido acolhida a impugnação ao valor da causa na ação reivindicatória, por provocação da parte ora apelada (embargante), não exime a empresa apelante do dever de ter impugnado tempestivamente o valor nesta ação de embargos, quando de sua contestação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, anulou os empréstimos consignados, determinou a devolução simples dos valores descontados na folha de pagamento e condenou as instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de impugnação do valor da causa em sede recursal
; e (ii) a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A impugnação ao valor da causa deve ser realizada na contestação, sob pena de preclusão, conforme disposto nos artigos 293 e 337, III, do CPC. No caso, o apelante não contestou oportunamente o valor atribuído à causa, tornando-se inviável a análise da questão em grau recursal.
2. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) se aplica às relações entre consumidores e instituições financeiras, sendo esta responsável objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 3. A controvérsia sobre a inexistência da contratação do empréstimo consignado impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da parte consumidora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois, embora tenha inicialmente apresentado os quesitos para a realização da perícia grafotécnica, posteriormente manifestou desinteresse na sua realização e não providenciou as diligências necessárias, resultando na preclusão da prova pericial. 5. A ausência de comprovação da autenticidade do contrato gera a presunção de inexistência da relação jurídica e impõe a cessação dos descontos em folha de pagamento. 6. O pedido de compensação dos valores creditados na conta da parte autora é incabível, pois a sentença já determinou essa compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação ao valor da causa deve ser realizada em contestação, sob pena de preclusão.
2. Nas relações bancárias, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira responsável objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor. 3. Quando o consumidor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua validade, sob pena de presunção de inexistência da relação jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293, 337, III, 373, II e 400; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-PE, Apelação Cível 00343480920218173090; TJ-GO, Apelação Cível 5280468-94.2021.8.09.0105.”
(N.U 0000222-46.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE.
IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A modificação do valor atribuído à causa não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação.
(...) 5. Deu-se parcial provimento à apelação.”
(Acórdão 1836549, 07294991320238070001, Relator (a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS FUTUROS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MANDADO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. Nos termos do art. 293 do CPC, o momento processual adequado para a impugnação ao valor da causa é a contestação e não o recurso de apelação. Assim, não sendo o valor da causa impugnado no momento processual adequado, resta preclusa a matéria.
(...) 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido.”
(Acórdão 1799941, 07312602120198070001, Relator (a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREPARO DIVERGENTE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MOMENTO OPORTUNO AO RÉU. CONSTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. Intimado para o pagamento em dobro do preparo em razão da divergência entre o código de barras da guia recursal e do comprovante de pagamento, o seu descumprimento enseja o reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso.
3. Nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação, opera-se a preclusão para apresentar a impugnação.
4. Preliminar de deserção suscita de ofício. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07002771220248070018 1887496, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO
.
A impugnação ao valor da causa deve ser realizada pelo Réu no prazo da contestação e por meio de incidente próprio, nos termos do art. 261 do CPC/1973 (art. 293, CPC/2015), sob pena de concordância tácita com o valor lançado na inicial e preclusão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO AMOLDADO AO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunerem com dignidade o profissional que ofertou seu conhecimento técnico com zelo, considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03268931820158240023 Capital 0326893-18.2015.8.24.0023, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 23/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Desta feita, a posterior alteração do valor de causa da demanda principal não interfere nesta demanda de embargos de terceiro, isso porque, embora conexas, se tratam de demandas diferentes, sob as quais, em razão de sua autonomia processual, deveria a parte embargada ter se insurgido em tempo oportuno contra o valor atribuído à causa, de modo que, como assim não o fez, incide preclusão que impede qualquer discussão neste tocante, sendo que a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, prevista no §3º do art. 292 do CPC, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa quando a inércia decorre da parte que, podendo, não arguiu a questão no momento legal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Indevida a majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025